Tribunal: STF
Processo: ARE 1474319
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.06.2024. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE AMPARADO PELA LEI ESTADUAL 15.150/2005 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. ADI Nº 4.639/GO. ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    2. No caso concreto, o óbito do cônjuge da ora Recorrente ocorreu em 15.08.2021, após a publicação do acórdão da ADI nº 4.639. Assim, a modulação de efeitos ocorrida em tal julgamento não se aplica à hipótese. 



    3. Conforme orientação desta Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Precedente: ARE 1.410.079/GO-AgR-EDv, Relator Ministro Dias Toffoli,Plenário, DJe 06.03.2024. 



    4. Ressalvo o meu entendimento pessoal sobre o tema, mas em homenagem ao princípio da Colegialidade, adoto o atual posicionamento do Colegiado. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude de que, no caso, não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, II, § 4º, do CPC).